Tribunal: STF
Processo: ARE 1464052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. FILHOS ALIJADOS DO RECEBIMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS DE REPARAÇÃO ECONÔMICA DE ANISTIADO POLÍTICO. DEFERIMENTO POST MORTEM DOS BENEFÍCIOS DA LEI DA ANISTIA. VALORES QUE DEVERIAM TER INTEGRADO O ESPÓLIO, PARA REPARTIÇÃO ENTRE OS HERDEIROS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO FEITO APENAS À VIÚVA, QUE, INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DO MARIDO, NÃO O ARROLOU ENTRE OS BENS DO INVENTÁRIO. AÇÃO, DANO E NEXO CAUSAL. ELEMENTO SUBJETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. EXATIDÃO DO CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RETIFICAÇÃO APENAS DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA.



    1. Remessa oficial e apelações interpostas pelas rés como sentença que as condenou a indenizar os autores em danos materiais, consistentes no pagamento dos valores correspondentes à reparação econômica de anistiado político apenas à viúva, em detrimento dos filhos do de cujus.



    2. Os autores não postularam a invalidação da Portaria n° 1.179/2001, do Ministro da Justiça, que declarou a condição de anistiado político do seu pai, concedendo à viúva a reparação econômica, em prestação mensal, permanente e continuada, no valor de R$7.080,24, além do montante correspondente ao efeito retroativo do reconhecimento, à data da promulgação da CF/88, perfazendo o total de R$1.189.480,32. Também não estão deduzindo pretensão de natureza sucessória, que devesse ter curso no Juízo Estadual do inventário, sublinhando-se que, quando o Juízo do inventário indeferiu o pedido de prestação de contas feito, anteriormente, pelos herdeiros, quanto à reparação econômica federal de anistiado político percebida pela viúva, tratou da questão alusiva aos beneficiários da parcela de modo incidental, o que não faz coisa julgada, segundo a regra do art. 469, III, do CPC/73, vigente à época.



    3. Os demandantes ajuizaram a ação telada contra a UNIÃO e a viúva, objetivando serem ressarcidos pelos danos decorrentes do ato administrativo que concedeu apenas à viúva o quantum referente ao efeito retroativo da declaração da condição de anistiado político do seu pai. Segundo os autores, a UNIÃO contribuiu para os prejuízos, por ter sido negligente, omitindo-se de considerar o direito dos demais herdeiros a esse montante, que, por outro lado, não foi listado, no rol de bens do espólio, pela viúva, segunda ré, no exercício da inventariança, restando, portanto, suprimido da partilha. Por conseguinte, cuidando-se de pretensão indenizatória deduzida (também) contra a UNIÃO, é de se reconhecer a competência da Justiça Federal, segundo a regra do art. 109, I, da CF/88.



    4. A UNIÃO tem legitimidade para compor o polo passivo da lide, porque efetuou a liberação dos valores exclusivamente em favor da segunda ré, por considerá-la a única beneficiária, de modo que, se essa definição administrativa for reputada incorreta, acatando-se a argumentação dos autores, forçoso será o reconhecimento da responsabilidade estatal.



    5. Considerando que a concessão à viúva, pela UNIÃO, do importe de R$1.189.480,32, aperfeiçoou-se com a expedição da Portaria nº 1.179, de 21.12.2001, não há como se reconhecer a prescrição, haja vista que a ação indenizatória foi ajuizada em 05.10.2006, dentro o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.



    6. Para dirimir a controvérsia é preciso examinar se os autores teriam direito de participar no recebimento do retroativo da reparação econômica, devida em razão do reconhecimento da condição de anistiado político do seu pai, falecido quando o procedimento administrativo estava sendo finalizado, ou se apenas a viúva, por ser a única dependente do de cujus, segundo os ditames do art. 217, da Lei nº 8.112/90, faz jus à parcela (além de ser a titular da prestação mensal), por força do art. 13, da Lei nº 10.559/2002.



    7. O STJ vem se posicionando no sentido de que, “concedida a anistia política post mortem, as parcelas retroativas concernentes à reparação econômica vencidas após o óbito do anistiado político não chegam a integrar seu patrimônio jurídico; por conseguinte, não são transferíveis aos seus herdeiros e sucessores legais, mas “àqueles considerados dependentes económicos nos termos da Lei 10.559/02" (STJ, MS 17.371/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). Assim, as parcelas retroativas vencidas antes do óbito ingressaram no patrimônio jurídico do de cujus, devendo integrar o espólio, para fins de partilha entre os herdeiros, ao passo que as parcelas retroativas vencidas depois do falecimento não chegaram a adentrar à esfera patrimonial do anistiado político falecido e, consequentemente, são devidas apenas aos dependentes econômicos, nos termos do art. 13, da Lei nº 10.559/2002.



    8. In casu, o pai dos autores requereu os benefícios da Lei da Anistia, através de requerimento datado de setembro de 1999, falecendo em 10.10.2001. Sua condição de anistiado político foi reconhecida, através de portaria ministerial editada em 21.12.2001 - post mortem, portanto - sendo que esse ato administrativo concedeu reparação econômica com efeito retroativo a 05.10.1988. Logo, as parcelas retroativas vencidas de 05.10.1988 a 10.10.2001 passaram ao espólio e eram transferíveis aos herdeiros, não cabendo, a sua percepção, exclusivamente, pela viúva, ainda que única dependente do falecido, à época do passamento.



    9. A conduta da UNIÃO, no sentido de determinar o pagamento do montante dos retroativos apenas à viúva, conquanto ciente da ocorrência do óbito e da existência de outros herdeiros, ocasionou dano aos autores, filhos que teriam direito à percepção do quinhão correspondente, após o trâmite do inventário do pai.



    10. A responsabilidade civil do Estado é de natureza objetiva, bastando, para o seu reconhecimento, que estejam materializados a ação/omissão estatal, o dano e o nexo causal entre esses dois elementos, bem como que não existam causas excludentes.



    11. Quanto à insurgência da UNIÁO, no sentido de que a condenação a indenizar equivaleria a pagar a reparação econômica de anistiado político em duplicidade (bis in idem), com prejuízo aos cofres públicos, duas considerações devem ser postas: a) “quem paga mal, paga duas vezes”; e b) o ente público federal tem à sua disposição a ação regressiva, para ser indenizado pelo prejuízo que teve que suportar, em razão desta demanda.



    12. Por outro lado, deve responder solidariamente com a UNIÃO, a viúva, segunda ré, pelos danos em questão, tendo, ela, auferido a totalidade do montante que foi liberado pelo Poder Público, beneficiando-se com o ato administrativo irregular, deixando, enquanto inventariante (com todas as obrigações inerentes a esse múnus), de arrolá-lo entre os bens do espólio, a despeito de sua formação jurídica, contexto que torna insubsistente qualquer alegação de ignorância, de ausência de culpa ou de exercício regular de direito, segundo o art. 188, I, do CC.



    13. No caso da segunda ré, a responsabilidade não pode prescindir da existência do elemento subjetivo, que restou demonstrado.



    14. Em relação ao quantum indenizatório, “penso que deve ser fixado um valor estimado para cada um dos autores, tomando como parâmetro a cota parte a que cada herdeiro faria jus se à época da concessão da reparação econômica tivesse sido considerado o caráter de herança de que se reveste os valores atrasados anteriores à data do óbito do “de cujus', a teor do art. 1.832 do Código Civil (trecho da sentença).



    15. O único ponto da sentença que merece conserto é o referente à definição do percentual dos juros de mora, que a jurisprudência deste TRF5, em respeito à interpretação dada pelo STF ao art. 1ºF, da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009, entende ser de 0,596 ao mês.



    16. Remessa oficial e apelação da UNIÃO parcialmente providas. Apelação da autora desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, caput, do ADCT, e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente